Tribunal: TJPA
Processo: 0802011-45.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802011-45.2024.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: RAIMUNDO LOBATO DE VILHENA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA 1.387/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por titular de conta vinculada ao PASEP contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, fundada em alegadas irregularidades na administração da conta, ausência de atualização monetária adequada, desfalques e supostos saques indevidos. O recorrente sustenta falha na prestação do serviço, requer a inversão do ônus da prova e pleiteia o pagamento das diferenças alegadamente devidas, bem como compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por supostas irregularidades em conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se prescrita diante do lapso temporal transcorrido entre o saque integral dos valores e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387 dos recursos repetitivos, fixa entendimento de que o saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória fundada em saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legais.

A pretensão de ressarcimento por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral dos valores representa ciência inequívoca do montante disponibilizado ao titular da conta, sendo desnecessário conhecimento técnico especializado acerca da eventual irregularidade para o início da fluência do prazo prescricional.

A adoção de critério objetivo para a contagem da prescrição assegura estabilidade e segurança jurídica, afastando a possibilidade de postergação indefinida do termo inicial para momento posterior de obtenção de extratos ou revisão dos cálculos.

No caso concreto, a ação foi ajuizada apenas em 2024, décadas após o saque integral da conta vinculada, circunstância que evidencia a consumação da prescrição decenal da pretensão autoral.

O reconhecimento da prescrição, por constituir matéria de ordem pública, pode ser realizado de ofício pelo órgão julgador, nos termos do art. 487, II, do CPC, restando prejudicado o exame das demais teses recursais relacionadas ao mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de reparação por supostas irregularidades na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral dos valores da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do Tema 1.387/STJ.

A ciência inequívoca da alegada lesão ocorre com a disponibilização e levantamento integral dos valores, sendo irrelevante a obtenção posterior de extratos ou documentos bancários.

Consumado o prazo prescricional decenal entre o saque integral e o ajuizamento da demanda, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 189, 205 e 927. CPC, arts. 85, §11, 373, II, 487, II, e 927, III. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, j. 23.01.2026. TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 17.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por RAIMUNDO LOBATO DE VILHENA contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo de reformar a decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega o apelante que a sentença incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de provas suficientes acerca da incorreção dos valores disponibilizados em sua conta vinculada ao PASEP. Sustenta que o juízo de origem entendeu que “o autor não apresentou prova técnica ou documental suficiente que comprovasse erro nos valores disponibilizados pelo réu” e que “os cálculos apresentados pelo autor careciam de fundamentos robustos ou pericialmente validados”. Aduz, ainda, que a magistrada concluiu pela inexistência de danos morais sob o fundamento de que “não foi demonstrado que o Banco do Brasil tenha agido de forma negligente ou dolosa”.

Em suas razões recursais, o apelante defende a inversão do ônus da prova, argumentando que a sentença violou o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao lhe impor a obrigação de comprovar tecnicamente a incorreção dos cálculos realizados pelo Banco do Brasil. Afirma que apresentou indícios suficientes da irregularidade nos valores creditados em sua conta vinculada ao PASEP, competindo ao banco, na qualidade de agente operador do programa, comprovar a regularidade dos cálculos e a correta incidência de correção monetária e juros.

Sustenta que o Banco do Brasil detém responsabilidade pela gestão dos recursos do PASEP, devendo apresentar “provas robustas e detalhadas” acerca da regularidade dos valores disponibilizados, sendo insuficiente a mera apresentação de extratos e documentos genéricos. Alega que exigir do autor prova técnica complexa seria medida desarrazoada, especialmente diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor perante a instituição financeira, invocando o princípio da facilitação da defesa previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta, ainda, que a atividade desempenhada pelo Banco do Brasil na administração dos recursos do PASEP configura atividade de risco, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira. Afirma que o banco possui dever fiduciário de administrar os recursos “de forma diligente, transparente e eficiente”, sendo a ausência de aplicação adequada de correção monetária e juros uma violação desse dever. Defende que o simples recebimento de valor “irrisório e incompatível com suas contribuições” já indicaria falha na gestão dos recursos.

Em reforço, sustenta que houve ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, em razão da suposta omissão na correta atualização dos valores vinculados ao PASEP. Aduz que a negligência da instituição financeira ocasionou prejuízos materiais e também danos morais, diante do “abalo psicológico e a frustração sofridos pelo autor ao constatar que os valores de sua conta vinculada ao PASEP não correspondiam ao montante esperado após anos de contribuição”.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para reconhecer a falha na gestão dos recursos do PASEP pelo Banco do Brasil, condenando-o ao pagamento do valor integral da cota do autor devidamente corrigida e atualizada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Requer, ainda, a reconsideração da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em
contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S/A
pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a improcedência dos pedidos foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem. Destaca trecho da sentença que consignou: “rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por conseguinte, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Alega o recorrido que não há qualquer prova ou indício de retiradas indevidas na conta PASEP do autor, sustentando que os saques realizados estão “dentro da razoabilidade do programa, com base na devida aplicação do Tema 1150, do STJ”. Afirma, ainda, que os critérios utilizados pelo apelante para pleitear revisão do saldo não observam a legislação aplicável e que o Banco do Brasil não atua como fornecedor no mercado de consumo, inexistindo relação consumerista.

Sustenta também a inexistência de danos morais, afirmando que os fatos narrados não ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos. Para tanto, cita precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “aborrecimentos decorrentes de relações contratuais” não configuram violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar reparação moral.

Por fim, requer o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença de improcedência, sob o argumento de inexistirem elementos capazes de demonstrar irregularidade nos valores do PASEP, saque indevido, culpa ou dolo do Banco do Brasil, sendo indevidas as pretensões indenizatórias formuladas pelo apelante.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 36052085.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de pretensão reparatória exigível em face do Banco do Brasil, decorrente de supostas irregularidades na administração da conta vinculada ao PASEP, especialmente quanto à alegação de ausência de atualização monetária adequada, desfalques e saques indevidos.

Todavia, antes mesmo da incursão sobre o mérito substancial da insurgência recursal, impõe-se o exame da prejudicial de mérito atinente à prescrição, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A questão jurídica atinente ao marco inicial da contagem do prazo prescricional em demandas envolvendo alegadas irregularidades em contas vinculadas ao PASEP foi recentemente uniformizada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1.387, oriundo dos Recursos Especiais nº 2.214.879/PE e nº 2.214.864/PE.

Na oportunidade, restou firmada a seguinte tese vinculante:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A ratio decidendi do precedente repetitivo repousa precisamente na compreensão de que o saque integral do saldo representa o momento em que o titular da conta passa a ter ciência inequívoca da consolidação dos valores existentes, bem como da alegada extensão do dano patrimonial eventualmente suportado, surgindo, a partir daí, a pretensão reparatória exercitável em juízo.

Com efeito, a tese firmada pela Corte Superior afastou definitivamente a orientação subjetiva que vinculava o termo inicial da prescrição ao momento posterior em que o titular resolvesse questionar os valores recebidos, adotando, em substituição, critério objetivo e seguro, consistente no saque integral da conta individualizada.

No caso concreto, extrai-se dos autos que a insurgência autoral não se funda em negativa de saque ou desconhecimento acerca do levantamento dos valores do PASEP, mas, sim, em mera discordância quanto ao quantum disponibilizado e à forma de atualização dos depósitos existentes.

Além disso, conforme expressamente suscitado pela instituição financeira recorrida, o saque do principal ocorreu há décadas antes da propositura da demanda, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a consumação da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Cumpre registrar que a presente ação somente foi ajuizada no ano de 2024, conforme se verifica da autuação processual.

Desse modo, entre a data do saque integral da conta vinculada e o ajuizamento da presente demanda transcorreu lapso temporal superior a dez anos, revelando-se manifestamente prescrita a pretensão autoral.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que a pretensão indenizatória decorrente de alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial coincide com o saque integral dos valores depositados.

Nesse sentido:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

A incidência do precedente vinculante mostra-se obrigatória, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, impondo-se sua observância por todos os órgãos jurisdicionais.

Importa salientar, ainda, que o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ocorrer inclusive de ofício pelo órgão julgador, independentemente de provocação específica da parte interessada, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sob tal perspectiva, embora a sentença recorrida tenha julgado improcedentes os pedidos autorais por fundamentos relacionados à ausência de comprovação das alegadas irregularidades, entendo que o deslinde adequado da controvérsia deve ocorrer mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida em juízo, o que conduz igualmente à extinção do feito com resolução do mérito, porém com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, resta prejudicado o exame aprofundado das demais teses recursais suscitadas pela parte apelante, haja vista a extinção da pretensão em razão da prescrição consumada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a extinção do feito, embora por fundamento diverso, para RECONHECER A PRESCRIÇÃO DECENAL da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387 dos recursos repetitivos.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária eventualmente deferida.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026